Tribunal: TJSP
Processo: 2082814-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082814-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JHUAN ALECSSANDER
VALERIO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082814-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No 26.695 RELATOR 2a CÂMARA
HABEAS CORPUS No 2082814-40.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: JHUNAN ALECSSANDER VALÉRIO DE JESUS
EXECUÇÃO
PENAL.
Liberdade
ou
Prisão
domiciliar.
Concessão.
Impossibilidade. As diretrizes constantes na Recomendação no 62/2020
devem ser cotejadas com as peculiaridades do caso concreto. A despeito de o
paciente ser portador de HIV não há elementos nos autos que atestem
agravamento de suas condições de saúde ou ausência de equipamentos para
tratamento na unidade prisional. Precedente do STF. Ordem denegada.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de JHUNAN ALECSSANDER VALÉRIO DE JESUS sob alegação de que ele
está sofrendo constrangimento ilegal, partido do MM. MM. Juízo da UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA
DE BAURU/SP.
Segundo consta da impetração, o paciente, por infração ao artigo 33, da
Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 6 anos, 5 meses e 23 dias, com previsão
de progressão de regime para 05/11/2022.
Requereu perante o MM. Juízo a quo a benesse da prisão domiciliar,
porém, teve indeferido o seu pleito.
Insurge-se contra essa decisão.
Sustenta a n. impetrante, em síntese, a necessidade da prisão domiciliar
ou da liberdade do paciente em decorrência do risco de contágio do vírus COVID-19,
ou, ainda, devido ao fato do mesmo ser portador de doença crônica (HIV).
Afirma que a decisão combatida atenta, sem dúvidas, contra o estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082814-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
calamidade pública que se instalou no Brasil.
Sustenta que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no.
62/2020 conclamando os juízos a reavaliarem a situação prisional da massa
carcerária justamente em razão de tais condições.
Argumenta, por fim, que para o não agravamento de situação de
contaminação pandêmica dentro de ambiente fechado sob responsabilidade do
Estado (CDP's ou presídios), adequada é a imposição da liberdade ou da colocação do
Paciente em regime domiciliar.
Diante disso, requer, liminarmente, que a expedição de alvará de soltura
a favor do paciente; subsidiariamente, almeja que seja o mesmo transferido para a
prisão domiciliar. No mérito, pleiteia a convalidação do pedido liminar.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de estilo, manifesta-se a
douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, por sua
denegação (fls. 48/55).
É o relatório.
A douta Autoridade, ora coatora, informou que o paciente cumpre pena
de 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime
de tráfico ilícito de drogas. Asseverou, outrossim, que houve pedido de prisão
domiciliar, no entanto, por decisão prolatada no dia 14 de abril de 2020, foi
requisitada a juntada de informações médicas. Após a vinda das informações, o pleito
restou indeferido.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
É certo que com o advento da pandemia causada pelo novo coronavírus
(COVID-19), uma série de medidas têm sido adotadas pelo Poder Público com vistas à
proteção da população.
Nessa esteira, no dia 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082814-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Justiça publicou a Recomendação no 62 que traça algumas diretrizes aos Tribunais e
aos magistrados para adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus
COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo.
Na recomendação em questão, os portadores do vírus HIV foram
considerados mais suscetíveis à infecção pelo novo coronavírus e, portanto, foram
classificados como grupo de risco.
Não obstante, o fato de um sentenciado estar incluso em determinado
grupo de risco não traduz, por si só, o direito à imediata liberdade ou à prisão
domiciliar. Imprescindível o cotejamento das condições de saúde específicas do
reeducando e dos equipamentos disponíveis para tratamento na unidade prisional
para avaliação da pertinência da concessão da benesse.
Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em medida
cautelar prolatada no dia 18 de março de 2020, no bojo da ADPF no 347/DF.
No caso em testilha, consoante informações prestadas e laudo médico, o
paciente possui 24 anos de idade (fls. 28) e está em bom estado geral, recebendo
tratamento adequado no estabelecimento prisional.
Destarte, ao menos por ora, não há riscos concretos ou elementos que
embasem a concessão da almejada liberdade ou prisão domiciliar.
Por todo o exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator